Tribunal: TJES
Processo: 5003005-96.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003005-96.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: TAMIRES RIBEIRO MOURA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003005-96.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDA: TAMIRES RIBEIRO MOURA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de São Mateus/ES (ID 12930850), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
TAMIRES RIBEIRO MOURA
, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

A parte autora, ora Recorrida, ajuizou a ação alegando, em síntese, que teve o fornecimento de energia elétrica de sua residência (unidade consumidora nº 1700384) suspenso de forma indevida em 07 de junho de 2023, véspera de feriado. Sustentou que a conduta da concessionária foi abusiva e ilegal, por violar a norma que proíbe o corte do serviço em tais datas, causando-lhe transtornos e abalo moral. Requereu, em sede de tutela de urgência, o restabelecimento do serviço e, no mérito, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau (ID 12930850) acolheu parcialmente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a suspensão do fornecimento de energia em véspera de feriado configura falha na prestação do serviço, gerando dano moral
in re ipsa
.

Inconformada, a concessionária interpôs o presente Recurso Inominado (ID 12930852), sustentando, em suma, a legitimidade de sua conduta.
Argumenta que a suspensão não se deu por mero inadimplemento, mas em razão de a unidade consumidora encontrar-se em situação de autorreligação após corte anterior
, além da existência de débitos pendentes. Defende ter agido no exercício regular de seu direito, o que excluiria a ilicitude do ato e, por conseguinte, o dever de indenizar. Pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.

É o breve relatório.

A controvérsia central reside em definir a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade da Recorrida, ocorrida em 07 de junho de 2023, véspera de feriado, e, por conseguinte, a existência de dano moral indenizável.

A sentença recorrida fundamentou a condenação na premissa de que a interrupção do serviço em véspera de feriado é vedada pela legislação de regência, notadamente pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

Contudo, uma análise mais aprofundada dos elementos probatórios contidos nos autos impõe conclusão diversa. A Recorrente logrou êxito em demonstrar que a medida adotada não foi um simples ato de cobrança, mas uma resposta a uma irregularidade constatada na unidade consumidora.

Conforme se extrai da contestação (ID 12930837) e das razões recursais (ID 12930852), a suspensão do serviço foi motivada pelo fato de a
unidade se encontrar em situação de "autorreligação"
, ou seja, havia sido religada à revelia da concessionária após um corte anterior,
enquanto ainda pendiam débitos referentes aos meses de março, abril e maio de 2023
. Tal alegação é corroborada pelas telas sistêmicas juntadas aos autos, que indicam o histórico de suspensões e o status irregular da instalação (ID 12930852, p. 3-6).

Ademais, os comprovantes de pagamento apresentados pela própria Recorrida (ID 12930022, p. 11-13) demonstram que a quitação das faturas em atraso ocorreu na noite de 07 de junho de 2023, ou seja,
após
a efetivação do corte pela concessionária, o que reforça a existência da inadimplência no momento da suspensão.

A
prática de autorreligação de unidade consumidora
é uma conduta que legitima a interrupção imediata do fornecimento para coibir a irregularidade e garantir a segurança e a integridade da rede elétrica. A finalidade da norma que proíbe o corte em vésperas de feriados e finais de semana é a de não privar o consumidor da possibilidade de regularizar sua situação em dia útil, evitando a permanência indevida sem um serviço essencial. Tal proteção, todavia, destina-se ao consumidor que se encontra em situação de mero inadimplemento.

Nesse diapasão, a atuação da Recorrente configura exercício regular de um direito, causa excludente de ilicitude prevista no artigo 188, inciso I, do Código Civil. Sendo a conduta lícita, não há que se falar em ato ilícito, pressuposto indispensável para a caracterização da responsabilidade civil e do consequente dever de indenizar. A situação vivenciada pela Recorrida, embora inegavelmente desconfortável, decorreu de sua própria conduta pregressa de inadimplência e posterior autorreligação irregular.

Desta forma, ausente o ato ilícito por parte da concessionária, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)